Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700823-61.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DF PLAZA LTDA RECORRIDO: TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A., HOPE INDUSTRIA DE LINGERIE LTDA, FRANCINE ANNE MAIA PINTO DECISÃO Diante da solicitação de sustentação oral a ser realizada por videoconferência (ID 63936010), esclareço que nos termos da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023, as partes poderão inserir nos autos arquivo de áudio ou vídeo com sustentação oral de até cinco minutos até o início do julgamento em ambiente virtual. Assim, considerando a inviabilidade técnica de realização de sessão por videoconferência nas Turmas Recursais, intime-se o recorrente. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito